Tribunal: TJMT
Processo: 0000987-35.2009.8.11.0100
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Ementa. Direito penal e processual penal. Recurso em sentido estrito. Homicídio simples. Despronúncia. Legítima defesa. Pedido de arbitramento de honorários dativos. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso em sentido estrito interposto contra sentença que pronunciou o recorrente pela suposta prática de homicídio simples (art. 121, caput, do Código Penal). A defesa sustenta preliminar de nulidade de prova testemunhal e, no mérito, pleiteia a despronúncia ou a absolvição sumária com base em legítima defesa. Requer, ainda, o arbitramento de honorários dativos.
II. Questões em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) analisar se é cabível a nulidade da oitiva judicial da testemunha Antônio Wanderley Neto; (ii) determinar se há indícios de autoria para manutenção da decisão de pronúncia; e (iii) verificar se há prova inequívoca da legítima defesa que autorize absolvição sumária.
III. Razões de decidir
3. A regularidade da oitiva da testemunha em juízo é reconhecida, não havendo vício ou prejuízo comprovado, conforme o princípio do pas de nullité sans grief (Código de Processo Penal, art. 563).
4. A sentença de pronúncia exige apenas a presença de indícios de autoria e materialidade, e não certeza quanto à culpabilidade, observando-se o princípio do in dubio pro societate.
5. A confissão extrajudicial do recorrente, corroborada por depoimentos judiciais e provas materiais, constitui conjunto suficiente para manutenção da pronúncia. 6. A excludente de legítima defesa não restou comprovada de forma incontroversa, pois há dúvida sobre a moderação dos meios utilizados e inexistem elementos que evidenciem agressão atual ou iminente pela vítima. 7. O pedido de arbitramento de honorários dativos mostra-se incabível em sede de recurso em sentido estrito, por não versar sobre decisão terminativa. Ademais, os honorários já foram arbitrados pelo juízo de primeiro grau.
IV. Dispositivo e teses
8. Recurso desprovido.
Teses de julgamento: “1. A ausência de prejuízo concreto impede o reconhecimento de nulidade processual por suposta irregularidade na oitiva de testemunha. 2. A decisão de pronúncia exige apenas indícios de autoria e materialidade, não sendo cabível a valoração aprofundada da prova. 3. A absolvição sumária com fundamento em legítima defesa exige prova incontroversa da excludente de ilicitude.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVIII, c; CP, arts. 121, caput, e 25; CPP, arts. 413, 414, 415 e 563.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, AgRg no RHC n. 198.541/RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 14.04.2025; STJ, AgRg no RHC n. 146.576/GO, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 05.10.2021; TJMT, N.U 1000415-51.2021.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 04.05.202; TJMT, N.U 1025684-29.2020.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 17.02.2021; TJMT, N.U 1001887-24.2020.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 19.08.2020; TJMT, N.U 1021394-68.2020.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 02.02.2021.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000987-35.2009.8.11.0100
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[JOSE ORLANDO DA COSTA MACEDO - CPF: 025.663.131-05 (RECORRENTE), LUCAS MOREIRA MILHOMEM - CPF: 074.964.824-47 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), Lazaro Cezar Nunes Neto (VÍTIMA), LAZARO CEZAR NUNES NETO - CPF: 032.227.401-00 (VÍTIMA), ANTÔNIO WANDERLEY NETO (ASSISTENTE), JADER RIBEIRO DOS SANTOS (ASSISTENTE), LAURINDO ALVES NETO (ASSISTENTE), JOSÉ GERALDO NUNES (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Recurso em sentido estrito. Homicídio simples. Despronúncia. Legítima defesa. Pedido de arbitramento de honorários dativos. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
Recurso em sentido estrito interposto contra
sentença
que pronunciou o recorrente pela suposta prática de homicídio simples (art. 121,
caput
, do C
ódigo
P
enal
). A defesa sustenta preliminar de nulidade de prova testemunhal e, no mérito, pleiteia a despronúncia ou a absolvição sumária com base em legítima defesa. Requer,
ainda
, o arbitramento de honorários dativos.

II. Questões em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i)
analisar se é cabível
a nulidade da oitiva judicial da testemunha Antônio Wanderley Neto; (
ii
)
determinar

se há
indícios de autoria para manutenção da decisão de pronúncia; e (
iii
) verificar se há prova inequívoca da legítima defesa que autorize absolvição sumária.

III. Razões de decidir

3
.

A regularidade da oitiva da testemunha em juízo é reconhecida, não havendo vício ou prejuízo comprovado, conforme o princípio do
pas
de
nullité

sans

grief
(C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
, art. 563).

4. A sentença de pronúncia exige apenas a presença de indícios de autoria e materialidade, e não certeza quanto à culpabilidade, observando-se o princípio do
in dubio
pro

societate
.

5. A confissão extrajudicial do
recorrente
, corroborada por depoimentos judiciais e provas materiais, constitui conjunto suficiente para manutenção da pronúncia.

6. A excludente de legítima defesa não restou comprovada de forma incontroversa, pois há dúvida sobre a moderação dos meios utilizados e inexistem elementos que evidenciem agressão atual ou iminente pela vítima.

7.
O
pedido de arbitramento de honorários dativos mostra-se incabível em sede de recurso em sentido estrito, por não versar sobre decisão terminativa. Ademais, os honorários já foram arbitrados pelo juízo
de primeiro grau.

IV. Dispositivo e tese
s

8. Recurso desprovido.

Teses de julgamento:
“
1. A ausência de prejuízo concreto impede o reconhecimento de nulidade processual por suposta irregularidade na oitiva de testemunha.
2
. A decisão de pronúncia exige apenas indícios de autoria e materialidade, não sendo cabível a valoração aprofundada da prova. 3. A absolvição sumária com fundamento em legítima defesa exige prova incontrove
rsa da excludente de ilicitude.”

_________

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5o,
XXXVIII,
c
; CP,
arts
. 121,
caput
, e 25; CPP,
arts
. 413, 414, 415 e 563.

Jurisprudências relevantes citadas
:
STJ,
AgRg
no RHC n. 198.541/RJ, Rel. Min. Joel Ilan
Paciornik
, Quinta Turma, j. 14.04.2025; STJ,
AgRg
no RHC n. 146.576/GO, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 05.10.2021; TJMT, N.U 1000415-51.2021.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida
Perri
, Primeira
Câmara Criminal, j. 04.05.202;
TJMT, N.U 1025684-29.2020.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, j. 17.02.2021;

TJMT, N.U 1001887-24.2020.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 19.08.2020
;
TJMT, N.U 1021394-68.2020.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida
Perri
, Primeira Câmara Criminal, j. 02.02.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto

por
José Orlando da Costa Macedo
contra a sentença prolatada pelo Juízo
da
Vara

Única
da Comarca de
Brasnorte
/MT, nos autos da Ação Penal n.
0000987-35.2009.8.11.0100
, pronunciando-o pela suposta prática do crime de

hom
icídio
simples

(art. 121,
caput
do Código Penal
)
.

O recorrente, nas razões que se encontram no ID
269113790
,
suscita preliminar de nulidade do
depoimento
da testemunha
Antônio Wanderley Neto
,
ao argumento de que “
o depoimento policial foi chancelado como judicial com uma simples confirmação, não havendo como, dessa maneira, aferir sua credibilidade
”
. E, no mérito, requer

sua
despronúncia,
sob
a
alegação de
ausência de provas
; ou, subsidiariamente, o reconhecimento da legítima defesa, culminando na sua absolvição sumária.
Por fim,
postula o arbitramento de honorários dativos.

O Ministério Público, nas contrarrazões que estão no ID
269113792
,
requer o
desprovimento do presente recurso.

Em
sede de juízo de retratação
exteriorizado no
ID
269113793
,
o
magistrad
o de primeiro grau
manteve o édito judicial por seus próprios fundamentos.

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
270764398
, manifesta-se pelo desprovimento
deste recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR

Nulidade
da inquirição

da testemunha
Antônio Wanderley Neto
, por
mera convalidação formal de depoimento
policial

Conforme consta no relatório, o

recorrente
sustenta, nesta preliminar, que
“
a produção da prova testemunhal, por ser complexa, envolve não só o fornecimento do relato oral, mas também o filtro de credibilidade das informações apresentadas. No caso em comento, tal peculiaridade foi maculada pelo modo como empreendida a instrução, na medida em que o depoimento policial foi chancelado como judicial com uma simples confirmação, não havendo como, dessa ma
neira, aferir sua credibilidade.
”

É importante destacar, de início, que a mera leitura ou referência ao teor de declarações colhidas na fase investigativa não configura, por si só, vício capaz de ensejar nulidade processual
, na medida em que a
produção da prova em juízo não se restringe ao conteúdo material do depoimento, mas se consuma pela possibilidade de intervenção das partes, mediante formulação de perguntas e contraposição argumentativa, garantindo-se, assim, o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa.

E, nesse sentido, verifica-se dos autos
que a referida testemunha foi regularmente inquirida em juízo, conforme termo
s
de audiência
e de
“
comparecimento de oitiva digital
”
(ID
269113755
, p. 10-11)
, não havendo qualquer registro de insurgência, protesto ou objeção por parte da defes
a quanto à forma de sua oitiva, e t
ampouco consta pedido de complementação, contradita ou
insistência em qualquer formulação de perguntas à testemunha, o que indica que o ato processual transcorreu em conformidade com os ditames legais e com a anuência das partes.

Dessa forma, a
ausência de impugnação contemporânea ao ato processual, somada à inexistência de demonstração de prejuízo concreto, impede o acolhimento de nulidade processual
.

Com efeito
,
ressalta-se
queé firme o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
a leitura prévia das declarações extrajudiciais durante a oitiva judicial não conduz à nulidade do ato processual, porquanto, em relação ao
assunto,

não há impedimento legal, tampouco ofende os princípios do contraditório e da ampla defesa
.

A propósito, veja-se esta ementa:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. NULIDADES. LEITURA DE DEPOIMENTO ANTERIOR. AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. INDEFERIMENTO DE PERGUNTA PARA COIBIR PRÁTICA DE ATO ATENTATÓRIO À
DIGNIDADE .
AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental em recurso em habeas corpus interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, sob o fundamento de ausência de demonstração de efetivo prejuízo, conforme o princípio
pas
de
nullité

sans

grief
.

2. O agravante alega nulidade da audiência de instrução e julgamento, sustentando que a leitura do depoimento da vítima na fase inquisitorial induziu a confirmação de declarações anteriores, e que houve cerceamento de defesa ao ser impedido de questionar a vítima sobre o conhecimento de seu marido acerca dos fatos.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a leitura do depoimento prestado pela vítima na fase inquisitorial e a intervenção do magistrado na audiência de instrução e
julgamento configuram nulidade processual e cerceamento de defesa.

III. Razões de decidir

4. A leitura de depoimento prestado em sede policial não configura nulidade da prova ou do ato processual, desde que não haja comprovação de efetivo prejuízo para a parte.

5. A intervenção do magistrado na audiência para garantir a observância das disposições da Lei n. 14.245/2021, que visa proteger a dignidade da vítima, não caracteriza cerceamento de defesa, especialmente quando a defesa teve oportunidade de formular questionamentos.

6. A decretação de nulidade processual exige a demonstração de efetivo prejuízo, o que não foi comprovado no caso em análise.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo desprovido.

Tese de julgamento: "
1. A leitura de depoimento prestado em sede policial não configura nulidade processual na ausência de comprovação de prejuízo.

2
. A intervenção do magistrado para proteger a dignidade da vítima não caracteriza cerceamento de defesa quando a defesa tem oportunidade de formular questionamentos. 3. A decretação de nulidade processual exige a demonstração de efetivo prejuízo."

[...]

(
AgRg
no RHC n. 198.541/RJ, relator Ministro Joel Ilan
Paciornik
, Quinta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 25/4/2025.)

Destacamos

Logo, à luz de uma interpretação sistemática, considerando que não houve a demonstração inequívoca de efetivo prejuízo eventualmente suportado por José Orlando, e prestigiando-se o aforismo
pas
de
nullité

sans

grief
, previsto art. 563, do Código de Processo Penal, a

preliminar deve ser rejeitada.

MÉRITO

A
denúncia
,
vista
no ID
269113753
, p.
8
-
9
, narra os fatos desta forma:

[...]

No dia 11 de agosto de 2009, por volta das 22 horas, nas proximidades da Lanchonete Garça Branca, Distrito de Mundo
Novo, neste Município, o denunciado
JOSÉ ORLANDO DA COSTA MACEDO
matou a
vitima
LÁZARO CEZAR NUNES NETO,
desferindo-lhe
, com animus necandi, golpes com um canivete (apreendido, fl. 06 do IP), atingindo-o nas regiões do tórax, pescoço e abdome, provocando-lhe as lesões descritas no laudo de
necrópsia
e mapa topográfico das fls. 45/47 do IP, que causaram a sua morte, que se deu por anemia aguda.

Na oportunidade, o denunciado e a vítima encontravam se na supracitada lanchonete, momento em que iniciaram uma discussão. Posteriormente, o denunciado foi até seu alojamento, muniu-se com um canivete e voltou ao local, ocasião em que entrou em luta corporal com
a
vitima
e
desferiu-lhe
três golpes de canivete, causando sua morte.

A polícia foi acionada e, em diligências, logrou êxito em localizar o denunciado, o qual confessou o delito.

[...]
Destaques no
original

Conquanto não se revista de complexidade, a matéria devolvida a este Tribunal de Justiça por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as peculiaridades do rito processual relativo aos crimes dolosos contra a vida
, com o devido cuidado de não adentrar ao mérito para não influenciar os jurados
.

Como se sabe, nos processos de competência do Tribunal do Júri existem duas fases distintas: o
judicium
accusationis
e o
judicium causae
, iniciando-se a primeira com o recebimento da denúncia ou queixa subsidiária e terminando com a prolação da sentença de pronúncia; começando, a partir de então, a segunda, que tem sua culminância com o trânsito em julgado da decisão do juiz que preside a sessão de julgamento realizada pelo Conselho de Sentença.

Logo, o
judicium
accusationis
, ou instrução preliminar, constitui um verdadeiro filtro voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, mais robusto que o empreendido para o recebimento da denúncia ou da queixa subsidiária; todavia, menos contundente do que é utilizado para a condenação, uma vez que a competência, para tanto, é exclusiva do Júri Popular.

Em outras palavras, no que tange à autoria delitiva, ao prolator da sentença de pronúncia é dado tão somente demonstrar que estão presentes nos
autos elementos que indiquem que o pronunciado
possa ser
o autor do crime a ser submetido ao crivo dos julgadores leigos.

Daí por que, sendo a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida atribuída ao Tribunal do Júri, nos termos da Constituição da República, “
não se pede na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da instrução, quanto à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri”
.
(OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de Processo Penal. 10. ed. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2008, p. 575).

Além disso, não obstante o Código de Processo Penal preveja, em seu art. 414, que o juiz, não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, poderá impronunciar o acusado, ou, ainda, estabeleça no art. 415 do mesmo diploma que o juiz poderá absolvê-lo sumariamente quando: (i) estiver comprovada a inexistência do delito; (
ii
) estiver provado não ser ele autor ou partícipe do fato; (
iii
) o fato não constituir infração penal; e (
iv
)
estiver demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime, com exceção dos casos de inimputabilidade para os quais seja cabível a aplicação de medida de segurança, quaisquer dessas hipóteses devem exsurgir incontestáveis nos autos, porque nesta fase processual vigora o princípio
in dubio pro
societate
.

Volvendo-se ao caso em apreciação, verifica-se que a materialidade do crime de homicídio qualificado narrado na denúncia encontra-se presente e não foi objeto de impugnação recursal.

No que diz respeito à autoria delitiva, há suficientes indícios de que o recorrente, em tese, praticou o crime doloso contra a vida
, conforme
narrado na
peça
acusatória, porquanto se infere destes autos que ele, suspostamente, teria

utilizado
um canivete para desferir
múltiplos
golpes contra
a vítima
.

O recorrente

José Orlando
, quando foi ouvido na fase administrativa,
confessou a prática delitiva
, conforme verificado no seu termo de
interrogatório
:

[...]

QUE o rapaz começou a me
xingar
, dizendo que eu era metido e que não fora com minha cara, me chamando de filho da puta e me chamando para brigar; QUE disse a ele que não era de briga.
chamando
PIA para irmos embora: QUE ele tentou me dar um soco sendo que eu o empurrei;
QUE saímos e o rapaz foi atrás de mim, continuando a me xingar; QUE fiquei bastante nervoso e fui
ate
o acampamento e peguei meu canivete:
QUE eu estava voltando para o bar do Jorge quando novamente eu o encontrei; QUE eu estava defronte a lanchonete da rodoviária do distrito, quando o rapaz tirou sua camisa e seus chinelos e veio para cima de mim
: QUE peguei o canivete e dei duas ou três estocadas no rapaz,: QUE voltei para o alojamento e fui dormir, me levantei as 04:00 horas e fui trabalhar, quando disse para o Jurandir, o rapaz que estou trabalhando, que havia furado um cara que havia me xingado;
QUE eu não sabia que o cara tinha morrido; QUE somente vim a saber que o cara morreu quando
os policiais chegaram na roça e perguntaram pelo meu nome e se tinha sido eu quem tinha matado o rapaz, sendo que confirmei que sim e apresentei o canivete que utilizara para tal
; QUE o PIA não teve nenhuma participação na briga com o rapaz; QUE quando furei o rapaz
nos
estávamos próximo de uma carreta; QUE não tinha nenhuma intenção de machucar o rapaz, só fiz o que fiz para me defender
[...]
.

(Trechos do interrogatório
policial
de
José Orlando da Costa Macedo
,
visto no
ID
269113753
, p. 34-35
).

Destacamos

Ressalta-se que foi decretada a revelia do recorrente em juízo, motivo pelo qual ele não
foi
interrogado n
a segund
a fase processual.

Entretanto, além de sua confissão extrajudicial
, a
s
testemunha
s

Antônio Wanderley Neto,
investigador de polícia, e
Jader Ribeiro dos Santos, p
olicial militar, afirmaram
em sede inquisitiva que,
no dia dos fatos
, após notificação da Polícia Militar, se dirigiram até o
Distrito de Mundo Novo, onde
foi encontrado o corpo de um homem, posteriormente identificado como “
Chapolim
”, com evidentes marcas de esfaqueamento, entre dois reboques
estacionados em frente à Lanchonete Mundo Novo
. D
eclararam
que, após diligências,
apurou-se que a vítima havia sido vista na noite anterior ingerindo bebidas com três homens:
“
Netinho
”
,
“
Pia
”
e
José Orlando da Costa
.

O
s
agente
s acrescentaram
que, ao abordarem José Orlando, ele confessou a prática delitiva,

relatando que golpeou a vítima com um canivete, o qual apresentou espontaneamente como sendo a arma utilizada no crime.

Em juízo, Antônio reiterou o depoimento, afirmando que os fatos ocorreram da forma descrita nas declarações. E, no mesmo sentido, Jader
confirmou
a narrativa
, conforme se observa do seu depoimento prestado
perante a autoridade judicial
:

[...]
fomos informados pelo sargento Gonçalves; que tinha um corpo entre um reboque de duas carretas; entramos em contato com o pessoal da civil e deparamos com esse corpo lá no local; após informações, fomos até a lanchonete “casa branca”, não me lembro; o dono da lanchonete nos informou que
esse tal de José e esse rapaz, que é a vítima, estava
bebendo com umas três pessoas; uma delas morava no pátio do colégio, nós fomos até nesse local; perguntamos o que tinha acontecido e ele falou que não sabia que tinha matado essa pessoa; ele até falou o nome da pessoa: “
Chapolim
”; ele contando que viu ele mesmo lá, só que ele entrou em vias de fato com outras pessoas; [...] nós perguntamos das pessoas que entraram em vias de fato com ele; e ele falou que eles trabalham em uma fazenda; [...] nós descemos para essa fazenda; [...]
quando um dos acusados avistou a
policia
, ele tentou se esconder no ônibus; nós perguntamos se conheciam o tal do “José Orlando”; [...] adentramos no ônibus e perguntamos sobre o fato; ele veio a confessar que realmente tinha desferido golpes de canivete contra o “
Chapolim
”
; [...] não sabemos qual foi o motivo; [...] foi ele e um outro menino, que tinha o apelido de “Piá”; levamos eles para a delegacia” (transcrito). Questionado pela Defesa, este contou que o acusado não especificou quantos golpes desferiu contra a vítima, mas
confessou a agressão e entregou o canivete utilizado

[...]
.

(Trechos do
depoimento

judicial
de
Jader Ribeiro dos Santos
,
extraído do parecer da
Procuradoria Geral de Justiça, visto no
ID
270764398
).

Destacamo
s

Portanto, diante da confissão extrajudicial do recorrente, bem como das declarações prestadas
pelas testemunhas
em ambas
as
fases do processo
e das demais provas constantes nos autos
,
nota-se

que há indícios suficientes de que
José Orlando
concorreu para a prática do crime doloso contra a vida narrado na exordial
.

A propósito, em relação ao assunto, o Superior Tribunal de Justiça assevera que
[...] “
1. Não é necessário que a sentença, por ocasião da pronúncia, demonstre de forma cabal a autoria do delito, como se fora um juízo condenatório, mas apenas que exponha a existência de indícios mínimos, inclusive aqueles colhidos em fase policial, desde que confirmados na instrução (art. 155 - CPP
)”.

(Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus n. 146.576/GO, relatado pelo Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 05.10.2021,
DJe
de 11.10.2021).

De sua parte, este Tribunal de Justiça, em relação ao tema, tem
o
mesmo entendimento, consoante pode ser inferido no julgado abaixo resumido:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO E CORRUPÇÃO DE MENORES – PRETENDIDA DESPRONÚNCIA – DESCABIMENTO – PRESENÇA DOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA OU DE PARTICIPAÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER
MINISTERIAL.

Exsurgindo dos autos demonstração da materialidade e dos indícios de autoria deve ser mantida intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida
.“Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se ‘desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão’ (TJDF, RESE no 20120510091147)” [Ap. 83322/2015, DES. MARCOS
MACHADO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/11/2015,
Publicado
no DJE 19/11/2015].

(TJMT, N.U 1000415-51.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, julgado em 04.05.2021 e publicado no DJE de 07.05.2021)

Destacamos

Portanto, nos casos em que
não se exige juízo de certeza,
como é a questão destes autos,
é suficiente que exista algum elemento de prova a indicar a probabilidade da autoria, motivo pelo qual o pleito de despronúncia do insurgente não merece prosperar.

A defesa requer, também, a absolvição sumária do apelante, ao argumento de
que agiu em legítima defesa.

Entretanto, é certo que,
neste momento, não há como abrigar tal
pedido
, haja vista que
,
para o acolhimento da tese defendida, é necessária a existência de provas seguras, incontroversas e inequívocas acerca da sua ocorrência, situação não verificada no caso em análise.

C
onquanto o recorrente
tenha afirmado que “
o rapaz tirou sua camisa e seus chinelos e veio para cima de mim
”
, tal fato,
em tese,
por si só, não justifica o reconhecimento, nesta oportunidade, da excludente de ilicitude da legítima defesa
, uma vez
que
o acolhimento
dessa tese
exige
: a injustiça e a atualidade da suposta agressão perpetrada contra
José Orlando
, a necessariedade dos meios empregados na alegada defesa,
a
proporcionalidade da repulsa, e o
animus
defendendi

(art. 25 do Código Penal).

Entretanto, não existem provas seguras e incontroversas de que o recorrente usou moderadamente dos meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem
,
pois José Orlando

desferiu
três
golpes com o canivete na
vítima
,
em regiões fatais, como tórax, pescoço e abdômen,
conforme
consta n
o
laudo
pericial de lesão corporal (ID
269113753
, p.
5
7-
60
)
, ensejando assim
dúvidas sobre o uso moderado do meio empregado, sobretudo ao considerar que não há nenhum elemento de prova que demonstre que o ofendido
também
estava armado
ou provocando lesões graves no recorrente.

Logo, é forçoso reconhecer
que a excludente de ilicitude não ficou claramente demonstrada, ao menos nesta fase processual, haja vista que, de fato, não se comprovou de forma indubitável os pressupostos para sua caracterização, porquanto, tal como foi consignado anteriormente, somente é autorizado o reconhecimento da legítima d
efesa quandoficarincontroversa
a incidência dessa situação, o que significa dizer: persistindo qualquer dúvida sobre o desenrolar dos fatos alegados, é de rigor a submissão do
agente a
julgamento perante o Júri Popular.

Por conseguinte, a despeito de o recorrente postular
a
sua absolvição sumária, nos termos do art. 23 do Código Penal, pelo fato de ter agido em legítima defesa, argumentando que a vítima teria iniciado as agressões
,
a referida excludente não ficou comprovada de forma inequívoca pelos elementos de convicção contidos nestes autos, eis que a prova até então produzida não demonstrou de forma insofismável que
José Orlando da Costa Macedo
teria agido apenas com o
animus
defendendi
como afirma em sua peça recursal.

Aliás, s
obre esse tema, esteTribunal de Justiçajá se manifest
ou
no sentido de reconhecer que só se pode absolver sumariamente o acusado, em razão da legítima defesa, quando for induvidosa a ausência do
animus necandi
e a presença de seus requisitos, consoante se depreende dos acórdãos abaixo resumidos:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 121, §2.o, INC. II E IV, DO CP C/C ART. 14, CAPUT DA LEI N.o 10.826/03) – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
1. PRETENDIDA A
ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA, SOB A ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE
– PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA –
EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO COMPROVADA ESTREME DE DÚVIDAS – PREVALÊNCIA DO BROCARDO IN DUBIO PRO SOCIETATE
– 2. PRETENDIDA A INCIDÊNCIA DO
PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS DELITOS DE HOMICÍDIO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DA RELAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ENTRE OS CRIMES – INDÍCIOS DE AUTONOMIA ENTRE AS CONDUTAS – DECISÃO DE PRONÚNCIA QUE NÃO COMPORTA REVOLVIMENTO PROBATÓRIO APROFUNDADO – MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI – 3. REQUERIDA A EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA REFERENTE AO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – DESCABIMENTO – CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO SE REVELA MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – DECISÃO MANTIDA – INEXISTÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL NO PLEITO DE EXCLUSÃO DE TIPO PENAL DERIVADO ATINENTE AO MEIO CRUEL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na fase da pronúncia, somente é cabível o acolhimento da tese da absolvição sumária, com amparo na excludente de ilicitude da legítima defesa, quando o conjunto probatório mostra a sua ocorrência de maneira inequívoca, o que não é o caso dos autos, haja vista a existência de tese contraposta em outros elementos de convicção angariados em juízo, não sendo inexorável a conclusão de que o recorrente se valeu, moderadamente, dos meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem
. 2. Embora possível, o reconhecimento da consunção entre os delitos de homicídio e porte ilegal de arma de fogo, na fase de pronúncia, exige comprovação inequívoca da relação de dependência ou subordinação entre as condutas, praticadas no mesmo contexto fático. Havendo dúvidas quanto ao nexo entre as condutas, ou seja, sendo necessário o exame aprofundado da prova para fins de aplicação do princípio da consunção, a análise da questão deverá ser reservada ao
eg
. Tribunal do Júri, a quem compete solucionar as questões casuísticas dos crimes dolosos contra vida e daqueles que lhes forem conexos. Inteligência do Enunciado Orientativo n.o 38 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT. 3. Na fase da pronúncia, a exclusão das qualificadoras só é possível quando forem manifestamente improcedentes, caso contrário, havendo indícios mínimos de suas possíveis ocorrências, como na hipótese, devem ser mantidas a fim de que sejam apreciadas pelo órgão constitucional competente, que é o Tribunal do Júri. Inteligência do Enunciado Orientativo n.o 02 da TCCR/TJMT. Ademais, na
hipótese, não se verifica o interesse recursal da i. defesa no pleito de afastamento de tipo penal derivado atinente ao meio cruel, porquanto não narrado na denúncia nem reconhecido na r. decisão impugnada. 4. Pronúncia mantida. Recurso defensivo conhecido e desprovido.

(TJMT N.U 1025684-29.2020.8.11.0000,
Câmaras Isoladas Criminais, Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, julgado em 17/02/2021, publicado no DJE 23/02/2021)
.

Destacamos

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO –
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – ALEGADA LEGÍTIMA DEFESA – INVIABILIDADE – RECORRENTE QUE EM DISCUSSÃO COM A VÍTIMA DESFERIU-LHE CINCO GOLPES DE FACA CONSTANTES DO LAUDO PERICIAL
– EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA – SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI – DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA. A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação proposta, sem qualquer viés condenatório. Com efeito, a teor do que dispõe o art. 413, caput, do CPP, a demonstração inequívoca da ocorrência do crime, aliada à existência de indícios suficientes de autoria, autoriza a submissão do agente a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri.
In
casu
, sendo incontroversas materialidade e autoria, impõe-se a manutenção da r. Sentença de pronúncia, pois a tese de que agiu em legítima defesa deve ser reservada para o tribunal do júri, notadamente quando a versão da defesa não se apresenta estreme de dúvidas
.
(TJMT N.U 1001887-24.2020.8.11.0000,
Câmaras Isoladas Criminais, Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, julgado em 19/08/2020, publicado no DJE 22/08/2020)
.

Destacamos

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E ASFIXIA –
ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA SOB ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE – EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO EVIDENCIADA DE PLANO – DÚVIDAS EXISTENTES
– EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – INVIABILIDADE – QUALIFICADORAS QUE NÃO SE APRESENTAM MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES – INDÍCIOS MÍNIMOS DE QUE O AGRESSOR NÃO ACEITAVA O RELACIONAMENTO AMOROSO DA VÍTIMA COM A SUA EX-COMPANHEIRA E QUE A VÍTIMA SUPOSTAMENTE FOI AFOGADA – APLICAÇÃO DO ENUNCIADO CRIMINAL No 2 DO TJMT – QUALIFICADORAS MANTIDAS – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
A absolvição sumária somente se afigura possível quando não houver dúvidas a respeito da existência da excludente de ilicitude – legítima defesa
. “Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando
manifestamente improcedentes,
sob pena
de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.” (TJMT, Enunciado Criminal no 2).

(TJMT N.U 1021394-68.2020.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, julgado em 02/02/2021, publicado no DJE 05/02/2021)

Destacamos

D
essa forma
, não ressaindo destes autos a segurança necessária para
amparar a absolvição sumária do recorrente quanto ao
crime de

homicídio
por ter, alegadamente,
agido em
legítima defesa
, seu pedido deve ser
desprovido
.

Diante do exposto, fica claro que os argumentos apresentados pelo recorrente não merecem prosperar, pois existem indícios de autoria e materialidade delitiva, razão pela qual não há fundamento jurídico idôneo para que seja despronunciado e tampouco para sua absolvição sumária, até porque, não é demais relembrar, para que fosse acolhida tal postulaçãoseria imperativo que as provas produzidas durante a persecução penal permitissem concluir, de plano, de forma induvidosa e segura, que o insurgente não foi o autor dos fatos imputado à sua pessoa na exordial acusatória, ou que os fatos sequer teriam existido ou, ainda, que houvesse causa de isenção de pena, situações, essas, que não se verificam no caso em
tela.

Por conseguinte, por se tratar de decisão de pronúncia, cujo caráter, conforme já dito anteriormente, é de simples juízo de admissibilidade, impõe-se a confirmação da sentença de pronúncia, e, por conseguinte, a submissão do recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática do crime narrado na denúncia, juízo competente para apreciar todas as versões apresentadas no curso do processo e decidir pela tese que entender mais verossímil, com fulcro no art. 5o, XXXVIII,
c
, da Constituição
Federal.

Por fim, no que diz respeito ao pleito de arbitramento de honorários dativos, destaca-se que já foram fixados pelo juízo de primeiro grau, conforme se
observa da
sentença
constante no ID
269113786
. E, ainda que não o fosse, sobreleva registrar que, nesta fase processual,
não comporta acolhimento o pedido de arbitramento de
honorários ao advogado dativo, mormente porque a majoração d
os honorários fixados anteriormente

se aplica apenas nos recursos contra sentenças terminativas, o que não é o caso deste recurso em sentido estrito interposto contra a pronúncia, que encerra apenas uma fase do procedimento escalonado do Tribunal
do Júri.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial,
rejeito a
preliminar
arguida. E, no mérito,

nego

provimento
ao recurso interposto por
José Orlando da Costa Macedo
, mantendo a sentença de pronúncia que determinou
a
sua submissão a julgamento perante o Tribunal do Júri da Comarca de
B
ra
snorte
, pela suposta prática do crime descrito no art. 121,
caput

do Código Penal.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025